Tribunal: CARF
Processo: 15504.721017/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721017/2019-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.301 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
FAÇA FESTA PAMPULHA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que seja apurado se,
na data final para a inclusão no Simples Nacional, o débito era passível de pagamento ou
parcelamento. Em caso negativo, informar a data na qual o débito se tornou apto para pagamento
e parcelamento e a data na qual ocorreu o pagamento (após liberação do sistema).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 04-51.377,
proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE, em 20 de dezembro de 2019, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, apresentada pela Recorrente, indeferindo o pedido de inclusão
no Simples Nacional.
Fazendo o breve relato dos fatos, tem-se que a Recorrente requereu seu ingresso
no ingresso no Simples Nacional (Lei Complementar no 123/2006), todavia, seu pleito foi
indeferido, tendo em vista a existência de débito previdenciário inscrito em Dívida Ativa da
União (PGFN), Debcad no 153915811, no valor de R$ 2.959,15, cuja exigibilidade não estava
suspensa, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de
registro em 14/02/2019 (fls. 04), reproduzido abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721017/2019-19
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721017/2019-19

Desta forma, a opção foi indeferida em virtude de existirem os débitos
previdenciários apontados anteriormente, cujas exigibilidades não se encontravam suspensas. O
indeferimento teve como fundamentação legal o inciso V, art. 17, da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006.
Cientificada do mencionado termo de indeferimento, a Recorrente interpôs
manifestação de inconformidade alegando que, em 31/01/2019, o débito indicado no Termo de
Indeferimento encontrava-se em condição de pré-inscrição na PGFN, portanto suspenso para
pagamento ou parcelamento, por este motivo não foi incluído nos outros parcelamentos
solicitados para regularização de suas pendências, conforme documentos anexos. Por fim,
requereu sua inclusão no Simples Nacional.
Ao apreciar a questão a 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade sob o fundamento que não tendo a Recorrente não teria
regularizado os débitos pendentes no prazo legal, nos termos do artigo 6o, §§ 1o e 2o, inciso I, da
Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ratificando as
alegações já elencadas por ocasião da interposição de sua manifestação de inconformidade,
nestes termos:
“(...)
Conforme apresentado no processo de impugnação no 15504.721017/2019-74
protocolado em 19/02/2019, o pedido pela opção pelo Regime de Tributação do Simples
Nacional realizado em 30/01/2019 foi indeferido pela Receita Federal devido ao debito
Debcad número 153915811.
Também foi apresentado, no mesmo processo citado acima, a condição, e, os
comprovantes desta condição, de que até o momento da data limite (30/01/2019)
estipulada para a solicitação pelo regime do Simples Nacional deste ano o debito que
incorreu no indeferimento do pedido encontrava-se na condição de "Pré - Inscrição na
Procuradoria". Nesta condição de Pré - inscrição, o debito está sendo enviado da
cobrança em esfera administrativa e sendo enviado para a esfera da divida ativa, não
sendo possível realizar o pagamento integral ou parcelamento, pois nenhum dos órgãos,
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721017/2019-19

Receita Federal ou Procuradoria, realiza o procedimento necessário para a suspensão da
cobrança.
Entretanto, segundo o "Acordo de Manifestação de Inconformidade", não foi
apresentado o documento que comprovasse a impossibilidade deste parcelamento.
Contudo, foi como anexo ao requerimento o relatório fiscal emitido em 30/01/2019 as
11:58 pelo e-CAC, onde informa a situação de Pré - Inscrição.
Considerando que este relatório é um documento oficial emitido pela Receita Federal
informando os débitos e a situação deste perante o órgão, ele é a prova da situação de
Pre - Inscrição do debito responsável pelo indeferimento do pedido de reenquadramento
do Simples Nacional à época.
Conforme demonstrado, fica-se claro a situação do de pre inscrição do debito,
impossibilitando, na época, o pagamento ou parcelamento e que o relatório fiscal da
época comprova esta situação, solicitamos o retorno a opção do Simples Nacional com
data retroagida a 01/01/2019”.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Incialmente, vale destacar que tratamento diferenciado, simplificado e favorecido
pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às
microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional
da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de
suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721017/2019-19

A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Todavia, a Recorrente teve sua opção ao Simples Nacional indeferida sob o
argumento de existir débito previdenciário apontado adiante, cuja exigibilidade não se
encontrava suspensa:

Tal indeferimento teve como embasamento legal o inciso V, art. 17, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Porém, de acordo com o que dispõe a Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018, tal impedimento era passível de regularização:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721017/2019-19

I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido deferido.
Ciente disso, a Recorrente, em 31/01/2019, fez opção pelo parcelamento do débito
(e-fls. 15/16). Todavia, como constou no acórdão de piso, a Recorrente não conseguiu parcelar o
débito indicado no Termo de Indeferimento, por já estar inscrito em dívida ativa da União, nos
termos transcritos adiante:
“(....)
A própria Impugnante alegou que não conseguiu parcelar o débito indicado no Termo
de Indeferimento.
De fato, não juntou nenhum documento nesse sentido. Outrossim, verifica-se que o
débito está inscrito em DAU e continua pendente, junto com muitos outros, conforme o
relatório Informações de Apoio à Emissão de Certidão da RFB, a saber:

Já a Recorrente, em suas razões recursais, aduziu que, de fato, não conseguiu
parcelar o débito motivador do indeferimento da opção pelo Simples Nacional, pois na condição
de pré-inscrição, o débito estava sendo enviado da cobrança em esfera administrativa e sendo
enviado para a esfera da dívida ativa, não foi possível realizar o pagamento integral ou
parcelamento, pois nenhum dos órgãos, Receita Federal ou Procuradoria, realiza o procedimento
necessário para a suspensão da cobrança.
Neste contexto, entendo que o contribuinte, ora Recorrente, não pode ser
prejudicada com o indeferimento da opção ao Simples Nacional, caso, de fato, à época de sua
opção, houvesse o impedimento narrado obstaculizando o pagamento/parcelamento do débito em
questão . Logo, não fato deve ser averiguado pela Unidade de Origem.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721017/2019-19

Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência à
Unidade de Origem para que esta informe se na data final para a opção da Recorrente no Simples
Nacional, o débito, inscrito em Dívida Ativa da União (PGFN), Debcad no 153915811, no valor
de R$ 2.959,15, era passível de pagamento ou parcelamento. Em caso negativo, informar a data
na qual o débito se tornou apto para pagamento e parcelamento e a data em que ocorreu o
pagamento (após liberação do sistema), com a extinção do crédito tributário.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital